Tribunal: TJES
Processo: 5006717-32.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006717-32.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON PEDRO PATRICIO DOS REIS
RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5006717-32.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ROBSON PEDRO PATRICIO DOS REIS

RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO - IASES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e a parte recorrente postula pela concessão do benefício da justiça gratuita. Constam acostados à inicial contracheque do recorrente e declaração de hipossuficiência, não havendo elementos capazes de infirmar tais documentos, motivo pelo qual defiro o benefício na forma dos artigos 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme consta no breve relatório da sentença combatida: “
ROBSON PEDRO PATRÍCIO DOS REIS ajuizou a presente ação em face do INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO aduzindo ter sido contratado pelo requerido, em designação temporária, exercendo vários contratos sucessivos. Aduz que do vínculo 1 ao 7, foi ajuizada ação sob o número 0007415-02.2019.8.08.0024. Pede, em síntese, nesta ação para declarar nulo o contrato de designação temporária havido entre os litigantes, condenando o réu ao pagamento em favor da parte Requerente, dos valores relativos aos depósitos de FGTS do período de 10/12/2021 a 10/12/2023.”.

O Juízo
a quo

julgou a ação totalmente improcedente com base no seguinte fundamento
: “
De efeito, com base na jurisprudência da Corte Estadual, a hipótese dos autos não é aquela que conduz à nulidade do(s) contrato(s),
eis que o(s) vínculo(s) foram firmados em prazo(s) não superior(es) à 24 (vinte e quatro) meses,
para suprir necessidade excepcional e transitória da Administração, razão pela qual o pleito neste sentido deve ser indeferido e, via de consequência, restam prejudicados os demais pedidos”
(Grifei)
.

A parte Requerente apresentou recurso no id 13758865 (53621584) pretendendo a reforma da sentença. Contrarrazões do Recorrido no id 13758877 (65118696).

Eis o panorama da lide. DECIDO.

Após compulsar detidamente os autos, percebo que
merece acolhimento a pretensão recursal
. Isso porque o Juízo sentenciante partiu de premissa equivocada para decidir a questão posta nos autos. Explico.

O N. Juízo pregresso compreendeu que o requerente/recorrente estaria pleiteando isoladamente a declaração de nulidade da contratação temporária firmada no período de 10/12/2021 a 10/12/2023. Esta também é a interpretação que busca apresentar a autarquia em suas contrarrazões.

Contudo,
a verdade é que o requerente pretende demonstrar que este período configura continuação de contratações que, segundo alega, se estenderiam desde o ano de 2008
. O pedido constante nestes autos limita-se ao período de 10/12/2021 a 10/12/2023 tão somente porque os períodos anteriores já foram objeto de outra ação judicial, esta citada pelo próprio requerente/recorrente (0007415-02.2019.8.08.0024).

Analisando os documentos, percebo que a tese do autor se comprova. O recorrente apresentou ficha financeira (id 13758847 / 38413762), bem como o histórico das datas de contratações extraído do portal do servidor (id 13758848 / 38413763). Tais documentos demonstram que, apesar de a contratação ser supostamente por tempo determinado, a parte teve vínculo ininterrupto com a autarquia estadual, pelo menos, de 03/04/2017 a 10/12/2023 (mais de seis anos), o que é suficiente para afastar a excepcionalidade e transitoriedade.

Assim, a contratação em questão está em desconformidade com o que dispõe o art. 37, IX, da Constituição da República. Sobre a nulidade do contrato de trabalho temporário declarado nulo por sucessivas renovações, o E. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 658026 (tema 612), com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Min. Dias Toffoli, fixou entendimento que "
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
".

Nesse passo, conforme sedimentado pelo E. Supremo Tribunal Federal, a contratação de servidores temporários deve se dar em caráter excepcional e por prazo determinado, sob pena de violação à regra constitucional do concurso público. No caso,
a parte autora demonstrou a existência de vínculo contínuo e duradouro com a Administração Pública, pelo menos desde o ano de 2017, vínculo que se estendeu por mais de seis anos
.

Desse modo, o vínculo reiterado e sucessivo com a Administração Pública, descaracteriza a natureza temporária do contrato, implicando em sua nulidade por ausência de efetiva temporariedade e emergencialidade (CF, art. 37, IX).

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE
:
(a)
declarar a nulidade dos contratos temporários discutidos nos autos; e
(b)
condenar o recorrido ao pagamento de indenização relativa aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), durante o período de 10/12/2021 a 10/12/2023. Os valores deverão ser corrigidos pela Taxa Referencial (TR), conforme ADI 5090 do Supremo Tribunal Federal e tema 731 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários em vista do êxito recursal.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito